Tribunal: TJMT
Processo: 1012307-14.2022.8.11.0002
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-07
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[BENEDITO NELSON DE OLIVEIRA - CPF: 486.697.171-15 (RECORRENTE), YASMIN DE PINHO NOVO - CPF: 045.747.311-84 (ADVOGADO), JONATAS PEIXOTO LOPES - CPF: 004.280.311-02 (ADVOGADO), UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 17.895.646/0006-91 (RECORRIDO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS PRESIDENTE 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA.

Recurso Inominado:

1012307-14.2022.8.11.0002 - PJE

Data do Julgamento:

07/10/2022

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE

Recorrente(s):

UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA

Recorrido(s):

BENEDITO NELSON DE OLIVEIRA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇO DE APLICATIVO. MOTORISTA DESCREDENCIADO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. ATO ILÍCITO NÃO EVIDENCIADO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Trata-se de ação em que o Recorrido BENEDITO NELSON DE OLIVEIRA, postula obrigação de fazer para que fosse restabelecido o seu cadastro no serviço de aplicativo fornecido pela Recorrente, bem como postula indenização por danos morais decorrente do seu descredenciamento.

2.
Narra o Recorrido que foi indevidamente descredenciado do serviço de aplicativo fornecido pela Recorrente por supostamente não ter sido aprovado no sistema de segurança da empresa.

3.
A Recorrente logrou êxito em demonstrar que o Recorrido foi descredenciado por ter violado as regras de uso do aplicativo, em que o Recorrido responde a Termo Circunstanciado de Ocorrência por supostamente entregar veículo a terceiros não habilitado.

4.
A restrição exercida pela Recorrente não se afigura ilícita, tendo em vista que a conduta do Recorrida violou as regras previstas pelo aplicativo, bem como a medida da empresa garante a segurança de seus usuários, bem como o descredenciamento do Recorrido não o impede de exercer a sua profissão, já que o descredenciamento é exclusivo em relação a Recorrente, a qual possui autonomia para escolher os seus credenciados.

5.
Desta feita, entendo que o descredenciamento não foi aleatório, mas pautada em observância as regras contratuais a qual o Recorrido se submeteu, logo, a exclusão configura ato de mero exercício regular de direito, o que não é passível de indenização por danos morais.

6.
Sentença reformada.

7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação em que o Recorrido BENEDITO NELSON DE OLIVEIRA, postula obrigação de fazer para que fosse restabelecido o seu cadastro no serviço de aplicativo fornecido pela Recorrente, bem como postula indenização por danos morais decorrente do seu descredenciamento.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, com a condenação do Recorrente ao pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) ao Recorrido a titulo de danos morais, bem como restabelecer o seu credenciamento na plataforma.

O Recorrente
UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA
interpôs Recurso Inominado, pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais e alternativamente a redução do valor arbitrado a título de danos morais.

O Recorrido postulou pela manutenção da sentença.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço dos recursos inominados, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

No mérito, entendo que a sentença comporta reforma, já que a situação exposta nos autos, demonstra a livre possibilidade de a Recorrente descredenciar os motoristas parceiros, que violem as regras e diretrizes da empresa.

Narra o Recorrido que foi indevidamente descredenciado do serviço de aplicativo fornecido pela Recorrente por supostamente não ter sido aprovado no sistema de segurança da empresa.

A Recorrente logrou êxito em demonstrar que o Recorrido foi descredenciado por ter violado as regras de uso do aplicativo, em que o Recorrido responde a Termo Circunstanciado de Ocorrência por supostamente entregar veículo a terceiros não habilitado.

A restrição exercida pela Recorrente não se afigura ilícita, tendo em vista que a conduta do Recorrida violou as regras previstas pelo aplicativo, bem como a medida da empresa garante a segurança de seus usuários, bem como o descredenciamento do Recorrido não o impede de exercer a sua profissão, já que o descredenciamento é exclusivo em relação a Recorrente, a qual possui autonomia para escolher os seus credenciados.

Desta feita, entendo que o descredenciamento não foi aleatório, mas pautada em observância as regras contratuais a qual o Recorrido se submeteu, logo, a exclusão configura ato de mero exercício regular de direito, o que não é passível de indenização por danos morais.

Ademais, não cabe ao Poder Judiciário realizar a intervenção na livre pactuação das partes, consequentemente a empresa Recorrente não pode ser obrigada a manter o Recorrido em seus quadros de motoristas parceiros, já que compete a ela decidir pelo credenciamento ou não.

Desta forma, não restou comprovado qualquer ato ilícito cometido pela Recorrente, bem como a obrigação de fazer e o pedido de indenização por danos morais devem ser julgados improcedentes.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto, ante a tempestividade, e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença de origem e julgar improcedentes os pedidos formulados pelos Recorridos.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2022